Tribunal: TJSP
Processo: 1005597-46.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
e a fundamentação do acórdão no tocante ao conteúdo da divergência e da condenação imposta à ré pela Douta Maioria. Contradição sanada.
2. Ausência de contradição ou obscuridade no tocante à sucumbência recíproca. Pretensão de reexame da matéria. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência.
3. Embargos parcialmente acolhidos.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005597-46.2018.8.26.0019; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2020

Data de publicação:

15/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Contradição entre o dispositivo/ementa e a fundamentação do acórdão no tocante ao conteúdo da divergência e da condenação imposta à ré pela Douta Maioria. Contradição sanada.
2. Ausência de contradição ou obscuridade no tocante à sucumbência recíproca. Pretensão de reexame da matéria. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Contradição entre o dispositivo/ementa e a fundamentação do acórdão no tocante ao conteúdo da divergência e da condenação imposta à ré pela Douta Maioria. Contradição sanada.
2. Ausência de contradição ou obscuridade no tocante à sucumbência recíproca. Pretensão de reexame da matéria. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência.
3. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005597-46.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargada
ÉRICA ROSA GOUVEIA DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos
de declaração, sem efeito modificativo.V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), RÔMOLO RUSSO, MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005597-46.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
2/620269
VOTO No: 20269
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No: 1005597-46.2018.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA
EMBTE. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
EMBDO. : ÉRICA ROSA GOUVEIA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.
Contradição
entre
o
dispositivo/ementa
e
a
fundamentação do acórdão no tocante ao conteúdo da
divergência e da condenação imposta à ré pela Douta
Maioria. Contradição sanada.
2. Ausência de contradição ou obscuridade no tocante à
sucumbência recíproca. Pretensão de reexame da matéria.
Irresignação da embargante que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência.
3. Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra
Acórdão que, por maioria de votos, reformou em parte a
sentença que julgara improcedente ação ajuizada com o intuito
de identificar usuários e remover conteúdo da rede social
Facebook.
A ré aponta contradição entre a fundamentação
e o dispositivo do v. Acórdão no tocante ao conteúdo da
condenação.
Alegando contradições e obscuridades, a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005597-46.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
3/620269
insurge-se contra o reconhecimento da sucumbência recíproca,
sustentando que não deu causa ao ajuizamento do processo, já
que a quebra do sigilo de dados e a remoção de conteúdos da
internet dependem de decisão judicial nesse sentido, afastando a
sua condenação nos ônus da sucumbência com base no princípio
da causalidade.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Assiste razão à ré-embargante no tocante à
contradição entre a fundamentação e o dispositivo/ementa do v.
Acórdão no tocante ao conteúdo da divergência e ao
entendimento da Douta Maioria, que reformou a r. sentença
para condenar a ré-embargante tão somente ao fornecimento dos
dados de identificação do usuário responsável pela publicação
impugnada pela autora-embargada, vencida esta Relatora com
relação à sua remoção da plataforma.
Dessa forma, o parágrafo que consignou a
existência de divergência passa a ter a seguinte redação:
“Diante disso, vencida nessa parte a Relatoria
propunha a reforma a r. sentença, a fim de
condenar a ré à remoção do vídeo da autora do
Facebook, bem como ao fornecimento dos dados dos
usuários responsáveis por essa publicação, como
registros de acesso, números de IP e demais dados
cadastrais disponíveis, cujas URLs deverão ser
listadas pela autora para fins de cumprimento de
sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005597-46.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
4/620269
prevalecendo, nos termos do voto condutor da lavra
do Eminente Desembargador Dr. Rômolo Russo a
parcial
procedência
do
apelo
apenas
para
condenar a ré ao fornecimento dos dados de
identificação
do
usuário
responsável
pela
publicação, sob pena da incidência de multa na
forma acima.”
Por outro lado, no tocante à distribuição dos
ônus da sucumbência, os embargos opostos pela ré têm caráter
nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de
matéria prejudicada, alteram o espectro possível nesta sede
recursal, tangenciado a protelação que o art. 1.026 do CPC apena
com multa de até 2% sobre o valor da causa.
As
alegações
apresentadas
nos
presentes
embargos têm caráter nitidamente infringente, pois o que
pretende a ré-embargante é reverter a decisão, através de via
oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
A r. decisão embargada pronunciou-se acerca
dos da distribuição dos ônus da sucumbência da seguinte forma:
“Por fim, com a reformada a r. sentença para
julgar parcialmente procedente a ação, os ônus da
sucumbência deverão ser distribuídos igualmente
entre as partes.
Quanto a isso, observe-se que não assiste razão à ré
ao sustentar que os ônus da sucumbência devem ser
carreados à autora, sob o argumento de que a
presente ação seria necessária para que ela obtivesse
a exclusão das postagens e os dados por ela
pretendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005597-46.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
5/620269
Isso porque, se pretendia resguardar-se de eventual
impugnação acerca da legalidade de seus atos,
bastava que a ré comprovasse que a exclusão das
publicações e o fornecimento dos dados dos seus
usuários se deu em cumprimento de ordem judicial.
No entanto, ela ofereceu resistência ao pedido,
sustentando
a
sua
improcedência
e
inclusive
tecendo considerações acerca da supremacia da
liberdade de informação de seus usuários, afastando-
se assim a aplicação do princípio do interesse.”
Ou seja, os ônus da sucumbência não foram
carreados à ré-embargante, ainda que de forma igualitária com a
autora-embargada, por ter ela dado causa à instauração do
processo (princípio da causalidade), como ela pretende fazer
crer, mas sim porque ela ofereceu resistência ao pedido, tendo
inclusive sustentado a sua improcedência, e não apenas
suscitado a necessidade de provimento jurisdicional para
acolhimento das pretensões da autora-embargada, o que poderia, em tese, justificar a imposição dos ônus da
sucumbência unicamente a esta, por força do princípio do
interesse.
Também
não
se
vislumbra
a
aventada
obscuridade apontada pela ré-embargante, eis que, tendo o v.
acórdão reconhecido a sucumbência recíproca entre as partes e
determinado
o
distribuição
igualitária
dos
ônus
da
sucumbência, por óbvio que os honorários sucumbenciais
fixados no dispositivo são devidos por ambas as partes ao
patrono da parte contrária, e não apenas ao patrono da autora-
embargada.
As demais considerações da ré-embargante
constituem razões que demonstram apenas a sua irresignação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005597-46.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No
6/620269
com a distribuição igualitária dos ônus da sucumbência entre
ambas as partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se em
parte os embargos de declaração, sem efeito modificativo, para
sanar a contradição existente entre o dispositivo/ementa e a
fundamentação do v. acórdão.
MARY GRÜN
Relatora